Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722871-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLEIDE DE SOUZA ARGENTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco ITAUCARD S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0709284-27.2021.8.07.0020, proposta em desfavor de Cleide de Souza Argenta. A decisão agravada guarda do seguinte teor (ID 95495732, autos de origem): “Intime-se a parte autora para emendar a inicial e: a) Apresentar nova planilha atualizada do débito, pois o valor das parcelas deve coincidir com o contrato de alienação fiduciária (ID 94990567 pág. 2). b) Comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada. c) Juntar a guia de recolhimento de custas de ingresso com o comprovante de pagamento. d) Indicar o (s) fiel (s) depositário. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Em suas razões recursais, a agravante alega: 1) a validade da notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69; 2) é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sem exigência de assinatura; 3) que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que a liminar de busca e apreensão seja deferida. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda à inicial. Preparo recolhido (ID 27364058). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está está acompanhada das pecas obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CDC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, pois a manutenção da eficácia da decisão recorrida em sua integralidade poderá ensejar a extinção do processo de origem antes mesmo do julgamento deste recurso. Acerca da matéria, o Decreto-Lei n° 911/69 dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (art. 2°, § 2°). No caso dos autos, a notificação encaminhada foi devolvida sem o recebimento do devedor ou de terceiros, visto que o destinatário “mudou-se”. O juízo a quo considerou, na decisão recorrida, que a mora somente estaria comprovada por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, ao endereço constante do contrato e assinada. Sobre esta temática, a Sexta Turma Cível deste Tribunal possui precedentes que reputam como suficiente o envio da notificação para o endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento, mesmo nos casos em que a correspondência retorna sem cumprimento porque o destinatário é “desconhecido” ou “mudou-se”. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. 1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato entabulado entre as partes; contudo, a correspondência não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser “desconhecido”. 2. Com base no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, é suficiente para a comprovação da mora o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato celebrado entre as partes, quando o aviso de recebimento indicar “mudou” ou “desconhecido”. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1343529, 07226234120208070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJE: 10/06/2021).” (grifou-se). “CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. DEVEDOR DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJE: 25/09/2020).” (grifou-se). Assim, em cognição sumária, está suficientemente comprovada a mora do devedor, uma vez que a notificação foi encaminhada para o endereço indicado na cédula de crédito bancário por carta registrada com aviso de recebimento e foi devolvida porque o destinatário mudou de endereço, sem comunicar o credor fiduciário. Todavia, é importante destacar que não é possível conferir a amplitude pretendida pelo agravante ao efeito suspensivo, já que este se destina a suspender apenas a decisão recorrida e não toda a marcha processual. A decisão impugnada determinou a emenda da inicial para a realização de quatro diligências: 1) apresentar planilha atualizada do débito; 2) a comprovação da mora por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR com assinatura; 3) juntar guia de recolhimento das custas; 4) indicar o fiel depositário. Ocorre que o agravante interpôs recurso apenas contra o segundo capítulo da decisão, que trata da comprovação da mora. Portanto, como não houve impugnação relativa às demais exigências do juízo, não é possível determinar a suspensão sequer deste trecho da decisão. Não há devolução dos temas não impugnados. Assim, o efeito suspensivo deve contemplar apenas a suspensão do item “b” da decisão interlocutória recorrida, que exigiu a juntada de comprovante de notificação válido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Na hipótese, não pode ser deferida a antecipação de tutela em fase recursal para determinar a busca e apreensão do veículo. De fato, pelo efeito devolutivo do agravo de instrumento, somente são submetidos a julgamento pelo órgão ad quem os capítulos de decisão efetivamente impugnados pelo recorrente. Consequentemente, não podem ser levadas ao conhecimento do Tribunal questões que sequer foram apreciadas na decisão recorrida. No caso, a decisão agravada não apreciou o pedido de busca e apreensão, pois se limitou a determinar a emenda da petição inicial. Assim, não tendo o juízo a quo analisado a presença dos requisitos da liminar de busca e apreensão postulada na origem, não compete ao Tribunal julgar pontos ainda não enfrentados, sob pena de supressão de instância. A propósito, consignem-se os seguintes precedentes da Sexta Turma Cível do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAR MORA DA PARTE DEVEDORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU POR MEIO DO PROTESTO DO TÍTULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO NO PONTO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. No particular, tendo a decisão agravada se limitado a reputar insuficiente a constituição da parte devedora em mora, não chegando a apreciar o pedido liminar deduzido pelo agravante, os limites objetivos do recurso à baila restringe-se ao teor da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 1.1. Assim, não tendo o Juízo a quo se manifestado acerca dos requisitos da liminar de busca e apreensão postulada na origem, não compete a esta Instância recursal, por conta do efeito devolutivo atinente a esta espécie recursal, a manifestação acerca de pontos ainda não enfrentados pelo Juízo de piso. 1.2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitida a análise de questão que não foi decidida pelo ato resistido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. (...) (Acórdão 1110047, 07038121320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/07/2018, publicado no DJE: 25/07/2018).” PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PREJUÍZO. EFEITO ATIVO. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. DISTINÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SÚMULA 381/STJ. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REFORMA. PROVIMENTO. 1. Resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento na hipótese de o julgador de piso determinar que o processo de origem tenha sua tramitação sobrestada até o julgamento final do agravo. 2. O efeito ativo visa à concessão antecipada, pelo relator do agravo de instrumento, da providência requerida no mérito do recurso, possibilidade que ganha relevo quando se contrastam decisões negativas, isso é, que rejeitam algum provimento pleiteado pela parte. 3. A concessão do efeito ativo é condicionada à demonstração, pelo agravante, dos requisitos necessários ao seu deferimento, conforme a espécie de tutela pretendida. 4. Não é viável extrapolar, em agravo de instrumento, o objeto da decisão recorrida. 5. Não é dado ao julgador revisar, de ofício, as cláusulas constantes de cédula de crédito bancário (súmula 381/STJ). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 892618, 20110020075708AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2015, publicado no DJE: 15/09/2015).” (grifou-se). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo somente para obstar a eficácia do item “b” da decisão recorrida, que impôs a juntada de comprovante de notificação válido com assinatura no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, até o julgamento deste agravo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, haja vista a ausência de citação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator